Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708614-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUSINEIDE PEREIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. A parte agravante vem aos autos noticiar que o Agravado não teria cumprido a liminar de ID 24359415, por isso pugna pela aplicação de multa e para que se determine o estorno do valor descontado a maior (ID 24600035). Compulsando os autos, observa-se que fora deferida a liminar, “para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que: A) em relação ao empréstimo consignado III, cuja parcela é de R$ 211,82, seja decotado R$ 125,72, para ajustar ao limite da margem consignável, e B) quanto ao empréstimo para desconto em conta corrente, limite a 40% (quarenta por cento) do salário depositado.” (ID 24359415). A Agravante junta extrato bancário demonstrando que no dia 01/04 fora realizado o desconto em conta corrente de empréstimo de R$ 2.764,60 (ID 24600038), bem como contra cheque do mês de março/2021 com descontos consignados totais de R$ 1.906,73 (ID 24600039), ou seja, ainda sem observar os limites estabelecidos em sede de liminar. De outro lado, cumpre ressaltar que o Banco BRB integra o cadastro de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018), e desta forma consta que foi intimada eletronicamente da decisão liminar apenas em 05/04/2021. Com efeito, observa-se que, na data da intimação, a folha de pagamento do mês de março/2021 já havia sido fechada, bem como já havia sido realizado o desconto da parcela de empréstimo debitada na data do recebimento do respectivo salário, o que ocorreu em 01/04/2021, portanto, não há que falar em descumprimento da ordem judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator